Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-30.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Perseguição. Alegação de insuficiência de provas. Autoria e materialidade provadas. Sentença condenatória. Dano moral. Valor proporcional. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de perseguição previsto no artigo 147-A, do Código Penal, à pena de 9 (nove) meses de reclusão, além de 15 dias-multa à razão mínima legal. A defesa pede a absolvição do recorrente sob a alegação de insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório carreado aos autos é apto a fundamentar a condenação. A defesa alega que não houve o crime de perseguição porque não houve a reiteração da conduta. Defende, ainda, a insuficiência de provas para a condenação.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao recorrente, incabível falar-se em absolvição por ausência de provas.

4. As mensagens com conteúdo ameaçador enviadas pelo recorrente à vítima, mesmo que constituindo prova pré-constituida, sem que a defesa tenha apresentado fatos ou argumentos capazes de infirmar sua veracidade, aliadas às outras informações constantes dos autos, constitui prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime de perseguição.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.